Tribunal: STF
Processo: HC 101765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
Habeas corpus. 2. Ausência de indícios de participação no fato 
   criminoso. Impossibilidade da análise do conjunto fático-probatório 
   na via estreita do habeas corpus. 3. Apelar em liberdade. Alegada 
   falta de fundamentação da prisão cautelar. Inexistência. Decisão 
   judicial devidamente motivada em elementos concretos. 4. 
   Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e nesta parte indeferido.